Tribunal: STF
Processo: HC 217553
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 4.7.2022 por Jonatas Carlos Farias Feitosa, advogado, em benefício de Crislei Alves Brito Costa, contra decisão pela qual, em 10.6.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 752.141/SE pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 752.141/SE é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 202200319209 pela Desembargadora Elvira Maria de Almeida Silva, do Tribunal de Justiça de Sergipe.



O caso



    2. Consta nos autos ter sido a paciente presa em flagrante, juntamente com outras duas acusadas, em 29.4.2022, pela suposta prática do crime de furto qualificado (§ 4º do inc. IV do Código Penal).



    Em 30.4.2022, o Juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Aracajú/SE converteu em preventiva a custódia em flagrante da paciente, nos seguintes termos:



    “(…) A Autoridade Policial subscritora comunicou a prisão em flagrante de CRISLEI ALVES BRITO COSTA, GERLI NASCIMENTO MUNIZ e ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS, qualificadas nos autos, efetuada no dia 29/04/2022, ocorrida em Aracaju/SE. Da análise do APF, verifica-se que as flagranteadas foram presas após suposto cometimento do delito tipificado no art. 155, , §4º, inciso IV, do CP (pena máxima: 8 anos de reclusão), situação essa prevista no art. 302, inciso IV, do CPP. Foram ouvidos os condutores (fls. 07/08), a vítima (fl. 10) e as conduzidas (fls. 16/17). O Auto de Prisão em Flagrante está assinado por todos e contém as advertências legais em relação aos direitos constitucionais das presas. A Nota de Culpa foi entregue às custodiadas no prazo legal (fl. 19, 26 e 32), bem como foi assegurado às custodiadas o direito de comunicar a prisão à pessoa da sua família (fl. 20/27 e 33), além de as autoridades legais terem sido informadas a respeito da prisão. Instado a se manifestar, o Ministério Público e Defesa se manifestaram conforme gravações anexas. Na hipótese, cumpridas as formalidades legais contidas no art. 304 do CPP e art. 5º, LXII e LXIII, da Constituição Federal, considero HÍGIDA a prisão em flagrante de CRISLEI ALVES BRITO COSTA, GERLI NASCIMENTO MUNIZ e ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS. Passo a me manifestar acerca do disposto no art. 310 do CPP.



    Passo a analisar, nos termos do art. 310, II, do CPP, a ocorrência ou não dos requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva.



    Estabelece o art. 312 do CPP, que a ‘prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.’



    ...



    Pois bem, o crime, em tese, de furto simples é doloso e, apesar de punível com pena privativa de liberdade máxima de 04 (quatro) anos. Ocorre, contudo, que o suposto crime fora praticado em concurso de pessoas, com pena máxima em abstrato de 08 (oito) anos. Ainda, no caso em concreto, admite-se a decretação da prisão preventiva das flagranteadas em virtude da suposta reincidência na prática de crime contra o patrimônio. Por meio da consulta realizada pela escrivania, é de se extrair a prática contumaz do furto, no mesmo modus operandi – furto à estabelecimentos comerciais. É o que se extrai dos processos 201821900236 e 202121900383, em que figuram a flagrada Crisley, como autora do crime; 202121200535, no qual figuram Adriana e Gerli como autoras do crime.



    Quanto aos pressupostos, do exame dos autos, notadamente do auto de apreensão, do interrogatório do flagranteado e dos depoimentos dos condutores e da testemunha, constato a ocorrência do crime e a existência de indícios suficientes de que o indiciado é o autor do delito, estando presentes, portanto, os pressupostos da custódia preventiva. Confira-se:



    Interrogatório da flagranteada ADRIANA: que ‘confessa que juntamente com Crisley e Gerli furtaram as três peças de maminha da marca Cara Preta, com preço individual de aproximadamente R$ 150,00 cada; que pegaram as peças de carne e colocaram na sacola térmica e quando iam saindo do açougue sem pagar foram abordadas por funcionários (…).’



    Interrogatório da flagranteada CRISLEI: que ‘confessa que juntamente com Adriana e Gerli furtaram as três peças de maminha da marca Cara Preta, com preço individual de aproximadamente R$ 150,00 cada; que pegaram as peças de carne e colocaram na sacola térmica e quando iam saindo do açougue sem pagar foram abordadas por funcionários (…).’



    Interrogatório da flagranteada GERLI: que ‘confessa que juntamente com Adriana e Crislei furtaram as três peças de maminha da marca Cara Preta, com preço individual de aproximadamente R$ 150,00 cada; que pegaram as peças de carne e colocaram na sacola térmica e quando iam saindo do açougue sem pagar foram abordadas por funcionários (…).’



    Com relação aos fundamentos, em que pese a diminuta gravidade do ato supostamente praticado, não tem aplicabilidade o princípio da insignificância, tendo em vista a reincidência, em tese, da prática de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP). 



    Tais circunstâncias revelam a concreta possibilidade de reiteração delitiva, e autorizam a adoção da prisão provisória no caso concreto, na medida em que o princípio da insignificância não se propõe a acobertar condutas penalmente tipificadas que tenham se tornado habituais, ainda que isoladamente dirigidas a bens de pequeno valor econômico.



    Além disso, conforme declarou a testemunha Gabriela Passos Lima, ‘Que pelas imagens gravadas identificaram que as presas já haviam furtado outro dia no local’, o que consolida o fundado receio de cometimento de delitos da mesma natureza, justificando, desse modo, a decretação da medida para a garantia da ordem pública. 



    (…)



    Registre-se que as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas no art. 319, do CPP, no caso dos autos, são insuficientes para produzir o efeito preventivo e repressivo do encarceramento.



    Por fim, a despeito do reconhecido pela autoridade policial, no sentido de pôr em liberdade a suspeita gestante (8º mês de gestação) Adriana Barbosa dos Santos, não se pode olvidar da incidência do disposto no art. 318, do CPP, que aponta pela competência exclusiva do magistrado na concessão do instituto da prisão domiciliar.



    Sem olvidar da postura louvável da autoridade policial, ao reconhecer o risco ao estado de saúde da gestante e do bebê, em primazia ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, ao caso é de se impor o que recomenda o art. 318-A, do CPP.



    Assim, em razão do ocorrido, oficie-se à Secretaria de Segurança Pública do Estado, noticiando a conduta da autoridade policial.



    Em razão dos requisitos obedecidos do art. 318-A, do CPP, concedo à Adriana Barbosa dos Santos e Gerli Nascimento Muniz prisão domiciliar. Diante do exposto, RECONHEÇO A LEGALIDADE do auto de prisão em flagrante e CONVERTO-A em PRISÃO PREVENTIVA, devendo CRISLEI ALVES BRITO COSTA, GERLI NASCIMENTO MUNIZ e ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS permanecerem segregadas cautelarmente. Porém, nos termos do art. 318-A do CPP, substituo as prisões preventivas de GERLI NASCIMENTO MUNIZ e ADRIANA BARBOSA DOS SANTOS pela prisão DOMICILIAR, aplicando-lhe as seguintes cautelares: 1) comparecer mensalmente em juízo para justificar as suas atividades habituais; 2) comparecer a todos os atos do processo; 3) monitoração eletrônica. Fica advertida que o descumprimento de qualquer das condições ora imposta implicará na revogação da prisão domiciliar, ocasião em que deverá ser custodiada, preventivamente” (fls. 35-39, e-doc. 3). 



    3. Em 21.6.2022, a Desembargadora Elvina Maria de Almeida Silva, do Tribunal de Justiça de Sergipe, indeferiu o pedido liminar formulado pela defesa da paciente no Habeas Corpus n. 202200319209. Estas as razões expostas pela relatora:



    “Na espécie em exame,vejo que a aqui paciente, foi flagranteada juntamente com a sua comparsa, furtando as três peças de maminha da marca Cara Preta, com preço individual de aproximadamente R$ 150,00 cada; e, que pegaram as peças de carne e colocaram na sacola térmica e, quando iam saindo do açougue sem pagar foram abordadas por funcionários.



    E, ainda, vejo dos autos, que, por meio da consulta realizada pela escrivania, é de se extrair a prática contumaz do furto, no mesmo modus operandi – furto à estabelecimentos comerciais. É o que se extrai dos processos 201821900236 e 202121900383, em que figuram a flagrada Crisley.



    Ora, o ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e, da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.).



    O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante. E, ainda, vejo que, o Superior Tribunal, reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    No caso, como já destacado em linhas iniciais, extrai-se dos autos que a paciente tem outras anotações criminais, todas decorrentes de ilícitos patrimoniais, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. 



    (…)



    Neste contexto, não resta configurada a excepcionalidade apontada nos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de acusado contumaz na prática delitiva, tanto que foi preso em flagrante quando estava cumprindo pena pela prática do mesmo delito, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta.



    E, ainda, vejo que, pela inteligência do art. 312 do CPP, a ‘prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria’.



      Ora, conforme se extrai do dispositivo legal citado, para a decretação da Prisão Preventiva é exigida a presença dos seus pressupostos (prova de existência do crime e indício suficiente da autoria) e um de seus fundamentos (que a prisão seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal). De outra parte, dispõe o art. 313 do referido diploma legal que será admitida a decretação da preventiva, dentre outras hipóteses, ‘II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal’.



    No caso, o crime, em tese, é de furto simples é doloso e, punível com pena privativa de liberdade máxima de 04(quatro) anos. E, no caso, o suposto crime foi praticado em concurso de pessoas, com pena máxima em abstrato de 08 (oito) anos.



    E, ainda, declinado o fumus boni iuris e perigo da demora, notadamente do auto de apreensão, do interrogatório da paciente e dos depoimentos dos condutores e da testemunha, que indicam a ocorrência do crime e a existência de indícios suficientes de que a paciente é a autora do delito, estando presentes, portanto, os pressupostos da custódia preventiva



    Anoto outrossim, que, conforme declarou a testemunha Gabriela Passos Lima, ‘Que pelas imagens gravadas identificaram que as presas já haviam furtado outro dia no local’, o que consolida o fundado receio de cometimento de delitos da mesma natureza, justificando, desse modo, a decretação da medida para a garantia da ordem pública.



    Por fim, registre-se que as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas no art. 319, do CPP, no caso dos autos, são insuficientes para produzir o efeito preventivo e repressivo do encarceramento.



    Feitas estas digressões, no caso examinado, não avisto constrangimento ilegal, pelo que, indefiro a liminar pretendida. Dispenso as informações do juízo de origem e, determino a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para manifestação de estilo” (fls. 42-44, e-doc. 3). 



    4. Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 752.141/SE pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CRISLEI ALVES BRITO COSTA em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (HC n. 202220100257).



    A paciente foi presa em razão da suposta prática do delito descrito no art. 155, § 4º, IV, do CP. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 30/4/2022, mediante solicitação do Ministério Público.



    O decreto prisional fundou-se na reincidência específica, no fato de a paciente ter cometido o delito enquanto cumpria pena por outro delito e no risco de reiteração delitiva.



    Impetrado writ na origem, a liminar foi indeferida pelo relator.



    A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal em virtude da não aplicação do princípio da insignificância ao caso, visto que a paciente está presa preventivamente, por ter supostamente furtado R$ 150,00 em carne para se alimentar.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva da paciente a fim de que responda ao processo em liberdade provisória.



    É o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019).



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    No caso, não se visualiza, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 46-47, e-doc. 3).



    5. O impetrante informa que “o presente HC não pretende discutir o mérito da acusação, pois será apreciada quando da instrução processual, perante o Douto Juízo a quo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que a paciente “está presa por ter supostamente furtado carne, e em seu depoimento a paciente afirmou que a carne era pra se alimentar, porque estava com fome” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Assevera que “não importa a reincidência no caso em tela, pois se trata de estado de necessidade, não existindo sequer crime” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) Concessão de medida liminar de ofício, ante a flagrante ilegalidade da prisão, concedendo a ordem de habeas corpus, mantendo-se no mérito, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da paciente Crislei Alves Brito Costa (…), comunicando-se o Tribunal de origem.



    b) Acaso seja indeferida a liminar, o que não se espera, no mérito pugna para que seja concedida ante a flagrante ilegalidade da prisão, concedendo a ordem de habeas corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor da paciente Crislei Alves Brito Costa (…), comunicando-se o Tribunal de origem” (fl. 7, e-doc. 8).



    6. Em 15.7.2022, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, deferiu a medida liminar requerida pela defesa, para “revogar a prisão preventiva da Paciente Crislei Alves Brito Costa, facultando ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracaju/SE (Processo nº 0018810-81.2022.8.25.0001) a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)” (e-doc. 6). Tem-se na ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. ATUAÇÃO SUBSTITUTIVA. ART. 14 C/C O ART. 13, VIII, AMBOS DO RISTF. NÃO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL. MANIFESTA ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR DEFERIDA” (e-doc. 6). 



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se, em 22.7.2022, opinando pela concessão da ordem:



    “Processual penal. Habeas corpus. Preventiva. Furto qualificado. 1. Ainda que a paciente seja contumaz no cometimento de crimes, seu histórico se resume a delitos de furto, ausente registros de crimes mais graves; assim como ausente gravidade em concreto no último furto praticado, pelo que medidas do art. 319 do CPP podem substituir a preventiva, na forma do § 6º do art. 282 do mesmo Código. 2. Pela concessão da ordem, confirmada a liminar” (e-doc. 12). 



    Os autos vieram-me conclusos em 28.7.2022.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 752.141/SE, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Sergipe que o mérito do Habeas Corpus n. 202200319209 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça sergipano não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se evidencie patente ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    11.  Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de primeiro grau concluiu ser necessária a custódia cautelar para garantir a ordem pública, em razão da reincidência e dos maus antecedentes da paciente:



    “Pois bem, o crime, em tese, de furto simples é doloso e, apesar de punível com pena privativa de liberdade máxima de 04 (quatro) anos. Ocorre, contudo, que o suposto crime fora praticado em concurso de pessoas, com pena máxima em abstrato de 08 (oito) anos. Ainda, no caso em concreto, admite-se a decretação da prisão preventiva das flagranteadas em virtude da suposta reincidência na prática de crime contra o patrimônio. Por meio da consulta realizada pela escrivania, é de se extrair a prática contumaz do furto, no mesmo modus operandi – furto à estabelecimentos comerciais. É o que se extrai dos processos 201821900236 e 202121900383, em que figuram a flagrada Crisley, como autora do crime;



    (…)



    Com relação aos fundamentos, em que pese a diminuta gravidade do ato supostamente praticado, não tem aplicabilidade o princípio da insignificância, tendo em vista a reincidência, em tese, da prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP). 



    Tais circunstâncias revelam a concreta possibilidade de reiteração delitiva, e autorizam a adoção da prisão provisória no caso concreto, na medida em que o princípio da insignificância não se propõe a acobertar condutas penalmente tipificadas que tenham se tornado habituais, ainda que isoladamente dirigidas a bens de pequeno valor econômico.



    Além disso, conforme declarou a testemunha Gabriela Passos Lima, ‘Que pelas imagens gravadas identificaram que as presas já haviam furtado outro dia no local’, o que consolida o fundado receio de cometimento de delitos da mesma natureza, justificando, desse modo, a decretação da medida para a garantia da ordem pública. 



    (…)



    Registre-se que as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas no art. 319, do CPP, no caso dos autos, são insuficientes para produzir o efeito preventivo e repressivo do encarceramento” (fls. 35-39, e-doc. 3, grifos nossos).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a periculosidade do agente, realçada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 206.108-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.487-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.370-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020). 



    13. A despeito dessa orientação jurisprudencial, tem-se no presente caso situação excepcional, evidenciada pela desproporcionalidade entre o ato imputado à paciente e a prisão imposta pelo juízo da Primeira Vara Criminal de Aracajú/SE, fazendo-se necessária a adoção de solução diversa, menos gravosa daquela aplicada pelo magistrado de primeiro grau.



    Na espécie vertente, a paciente foi presa preventivamente pelo furto de três peças de carne, avaliadas em quatrocentos e cinquenta reais. A inexpressividade dos objetos furtados foi anotada pelo próprio magistrado de primeiro grau, ao reconhecer “a diminuta gravidade do ato supostamente praticado” (fl. 36, e-doc. 3).



    O delito imputado à paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça e, como realçado pela Ministra Rosa Weber nestes autos, “praticado em face de uma sociedade empresária, tudo a evidenciar o reduzido risco à ordem pública representado pela paciente” (e-doc. 6).



    Ao opinar pela concessão da ordem, a Procuradoria-Geral da República também destacou que, “ainda que a paciente seja contumaz no cometimento de crimes, seu histórico se resume a delitos de furto, ausente registros de crimes mais graves” (e-doc. 12).



    14. Nos termos do § 6º do art. 282 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva tem caráter excepcional e subsidiário, devendo ser decretada apenas “quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 105.556/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se que “a privação cautelar da liberdade individual – cuja decretação resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República (CF, art. 5º, LXI), não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII) - reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situações de absoluta e real necessidade” (DJe 9.12.2020).



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 173.160, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC 188.467, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.11.2020; HC n. 144.642, Relator o Min. Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; e HC n. 129.351, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 4.8.2015.



    Perfilhando idêntico entendimento, é a lição doutrinária, por exemplo, de Renato Brasileiro de Lima:



    “(…) a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas. Portanto, o magistrado só poderá decretar a prisão preventiva quando não existirem outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do acusado por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela prisão cautelar” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 20